Tribunal: TJDFT
Processo: 0703772-81.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de apelação interposta por ROGERIO NAVES TOMAS em face a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Intimado a comprovar a hipossuficiência nesta instância recursal, o recorrente requereu a dilação do prazo para o fornecimento da documentação necessária (ID 74947866). Desse modo, defiro seu pedido pelo derradeiro prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601